Tribunal: TJPA
Processo: 0830152-40.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830152-40.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE MARCOS RODRIGUES GARCIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE COOPERATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA OPERADORA. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR ATINGIMENTO DE IDADE LIMITE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DA CLÁUSULA RESTRITIVA. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Cuida-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau. A sentença originária confirmou a tutela de urgência para determinar a reintegração de dependente ao plano de saúde do autor, do qual havia sido excluído sob a alegação de ter atingido a idade limite de 28 anos, e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. A agravante sustenta a legalidade da exclusão com base em previsão contratual, a inocorrência de danos morais e pugna pela reforma da decisão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise do acerto da decisão monocrática que manteve a condenação da operadora de plano de saúde. Discussão sobre a validade de cláusula restritiva de idade para dependentes, quando a operadora não se desincumbe do ônus de comprovar a ciência e anuência do titular do plano, apresentando documentos assinados por terceiros e desprovidos de força probatória. Verificação da ocorrência de dano moral indenizável em razão da exclusão indevida de dependente, frustrando a legítima expectativa de cobertura contratual. Análise da manutenção da decisão agravada quando a parte agravante não infirma seus fundamentos.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário, ainda que este seja cooperado, é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

2.

É ônus da operadora do plano de saúde comprovar que o beneficiário teve ciência prévia e inequívoca das cláusulas restritivas de direito, especialmente aquelas que limitam a cobertura por idade, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

3.

A juntada de aditivo contratual assinado por terceira pessoa, estranha à lide, como prova da anuência do titular do plano, não apenas falha em comprovar a pactuação da cláusula, como também revela uma grave violação da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

4.

A exclusão unilateral de dependente de um plano de saúde mantido por décadas, baseada em cláusula cuja contratação não foi comprovada, constitui ato ilícito e prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, ensejando o dever de manter o beneficiário no plano nas condições originalmente estabelecidas.

5.

O dano moral, na hipótese de exclusão indevida de plano de saúde, é presumido (
in re ipsa
) e decorre da própria conduta ilícita da operadora, que gera angústia e aflição ao colocar o consumidor e seu dependente em situação de vulnerabilidade, frustrando a legítima expectativa de segurança e amparo em momento de necessidade.

6.

A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

TESE:
A exclusão de dependente de plano de saúde sob o fundamento de atingimento de idade limite é considerada abusiva e ilegal quando a operadora não comprova a expressa e inequívoca anuência do titular do plano com a referida cláusula restritiva. A apresentação de contrato ou aditivo assinado por terceiro estranho à lide não cumpre o ônus probatório e viola o dever de informação, configurando ato ilícito que enseja a manutenção do dependente no plano e a condenação por danos morais
in re ipsa
.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, III; 14; 47; 51, IV.

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 373, II; 1.021.

·

Lei nº 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça.

·

Superior Tribunal de Justiça – AgInt no AREsp 1761193/DF.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática que, em sede de Embargos de Declaração, manteve integralmente a decisão monocrática anterior (Id. 26132623), a qual negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto em desfavor de
JOSE MARCOS RODRIGUES GARCIA
, confirmando a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

A sentença originária (Id. 11381529)
, complementada pela decisão dos embargos de declaração (Id. 11381535), julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo agravado para: a) confirmar a tutela de urgência que determinou a reativação do plano de saúde do dependente do autor; e b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões (Id. 29089388)
, sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática, defendendo: a) a legalidade da exclusão do dependente com base em previsão contratual que estipula a idade limite de 28 anos; b) a inexistência de dano moral indenizável, pois agiu em exercício regular de direito; e c) subsidiariamente, a necessidade de minoração do quantum indenizatório. Requer, ao final, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a decisão e, consequentemente, a sentença.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 29785389)
, rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 28719255/57), preenchendo os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na tentativa de reformar a decisão monocrática que manteve a condenação imposta em primeira instância, sob os argumentos da legalidade da exclusão do dependente do plano de saúde e da inocorrência de danos morais.

Pois bem.

Após análise detida dos argumentos expendidos no Agravo Interno, verifico que as teses das agravantes não possuem o condão de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática recorrida, a qual foi proferida em estrita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante deste Tribunal e das Cortes Superiores.

A decisão agravada, ao manter a sentença, fundamentou-se em dois pilares centrais que as razões do presente agravo não conseguem infirmar: a ausência de prova da contratação da cláusula de exclusão e a configuração do dano moral diante da conduta da operadora.

Primeiramente,
no que tange à legalidade da exclusão
, a agravante falha em seu ônus fundamental, porquanto a sentença, mantida monocraticamente, foi clara ao apontar que o contrato e os aditivos juntados pela Unimed (Ids. 17233882 e 17233883) não comprovam a anuência do autor/agravado com a cláusula de limite de idade. Antes, a réplica (Id. 17233886) e as contrarrazões (Id. 29785389) demonstram de forma contundente que os documentos apresentados foram assinados por uma terceira pessoa, estranha à lide, o que, além de não provar o pactuado, revela uma grave falha na conduta processual da agravante.

A relação consumerista, regida pela boa-fé objetiva e pelo dever de informação (art. 6º, III, do CDC), não admite a imposição de uma cláusula tão restritiva de direitos sem a prova cabal e inequívoca da ciência e concordância do consumidor. A agravante, ao não se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), não pode ter sua tese de exercício regular de direito acolhida.

Em segundo lugar,
a tese de inocorrência de dano moral é insustentável
, pois neste caso, não decorre de mero aborrecimento contratual, mas de uma conduta abusiva que frustrou a legítima expectativa do consumidor, cooperado há mais de 30 anos, de ter a segurança e a tranquilidade de um plano de saúde para seu filho, que, conforme os laudos médicos acostados (Ids. 26072620, 26072622, 26072623, 26072625), realiza tratamento psiquiátrico. A exclusão unilateral e indevida de um dependente em tratamento gera angústia, aflição e uma sensação de impotência que ultrapassam em muito o mero dissabor.

Ora, independentemente da finalidade do plano, a quebra abrupta da cobertura contratada, baseada em documentos falhos, configura ato ilícito e gera um dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido da própria gravidade do fato. A conduta da agravante, portanto, foi suficiente para causar abalo psicológico e violar a dignidade do consumidor.

Portanto, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já devidamente rechaçadas na decisão combatida, deixando de se desincumbir, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 27/04/2026